Tribunal: TJBA
Processo: 8000958-13.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000958-13.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIANO OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Fabiano Oliveira da Silva contra sentença condenatória por furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitiva que justifique a absolvição; (ii) decote das qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas; e (iii) fixação da pena no mínimo legal. III. Razões de decidir 3. O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a participação do Apelante na empreitada criminosa, com depoimentos harmônicos da vítima e testemunhas que descreveram a dinâmica delitiva com precisão. 4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando prestada de forma firme e coerente, sem motivação para falsa imputação, sendo corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas e elementos materiais. 5. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, inexistindo elementos que comprometam sua imparcialidade ou credibilidade. 6. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas restaram cabalmente demonstradas pela prova oral produzida, sendo dispensável a perícia quando os vestígios desapareceram e a prova testemunhal supre sua falta. 7. A dosimetria aplicada pelo magistrado a quo encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os parâmetros legais estabelecidos. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: " 1. A materialidade e autoria de crime de furto qualificado podem ser demonstradas através de conjunto probatório robusto, ainda que ausente exame pericial, quando a prova oral é firme e convergente. 2. A palavra da vítima de crime patrimonial, quando prestada de forma coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório para demonstrar a autoria delitiva. 3. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo, sobretudo quando prestado em juízo e afinado com os demais elementos probatórios. 4. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser comprovada por prova indireta quando justificada a impossibilidade de perícia direta, nos termos do art. 167 do CPP." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4º, incs. I e IV; CPP, arts. 156, 158 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma; STJ, AgRg no REsp 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 740.458/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000958-13.2022.8.05.0146, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité/BA, figurando como Apelante o Réu FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora